Tribunal: TJDFT
Processo: 0720053-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720053-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEDIR DOS SANTOS PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ao Apelado para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição e documento juntados nos IDs 63461347 e 63461350. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator